Tribunal: TJDFT
Processo: 0717833-36.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA PRISÃO. ACORDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. HOMOLOGAÇÃO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL ATÉ O ADIMPLEMENTO. IMEDIATA EXTINÇÃO DO PROCESSO. INVIABILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 922 E PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

I. A homologação de acordo firmado entre partes, para o pagamento parcelado (em quarenta prestações mensais) da dívida, impõe a suspensão do cumprimento de sentença de alimentos que tramita sob o rito da constrição pessoal, até o seu integral cumprimento, e não a extinção do processo, consoante dispõe o art. 922 e parágrafo único do Código de Processo Civil.
II. Se advier adimplemento integral da dívida, o processo será extinto pelo pagamento, e se sobrevier eventual descumprimento do acordo ou mesmo novo inadimplemento obrigacional alimentar, o rito sob constrição pessoal poderá ser retomado.
III. Sentença anulada. Apelação provida.